Tribunal: TCU
Processo: 020.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que determinou que os recorrentes se abstivessem de dar prosseguimento ao procedimento de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) e apresentassem manifestação acerca de determinados aspectos da liquidação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério da Economia contra o Acórdão 2061/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou que o Ministério da Economia se abstivesse de dar prosseguimento ao processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) e determinou a manifestação do Ministério da Economia sobre questões acerca do processo de liquidação da empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2061/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes; e 9.3. remeter os autos à SecexFinanças para análise da documentação encaminhada em atendimento ao subitem 9.2 do Acórdão 2061/2021-TCU-Plenário , assim como da petição contida nas peças 290-291.